Tribunal: TJDFT
Processo: 0762949-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762949-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: ANDREA LUCIA LARA MENDES DESPACHO Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator